Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-07.2021.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS DECORRENTES DE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA AFETADA PELA FRAUDE. CELEBRAÇÃO POR TERCEIRO. CAUSA SUBJACENTE ILEGÍTIMA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DOS CONTRATOS FRAUDADOS. DESÍDIA DO BANCO. PRETENSÃO COMPENSATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL E À CREDIBILIDADE DA AFETADA PELA FRAUDE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. MENSURAÇÃO. ARBITRAMENTO CONFORME COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. PARÂMETROS. VERBA ARBITRADA COM OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §2o). PRESERVAÇÃO. IMPERATIVIDADE. CONTRARRAZÕES. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO OBTIDA. INTERESSE LATENTE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALEMTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Estando o recurso devidamente aparelhado com argumentação apta a infirmar as premissas de fato e de direito alinhavadas pela sentença e a conclusão à qual chegara, qualificando a peça recursal como tecnicamente apta, a constatação de que, aliada à sua aptidão técnica, contempla postulação direcionada a melhorar a situação do recorrente, conferindo-lhe mais ou tudo o que lhe fora negado originalmente, soa patente o interesse recursal do recorrente, pois o recurso lhe é útil e necessário e a única forma de melhorar sua posição no processo.
2. Emergindo que o contrato de empréstimo sobejara realizado ilicitamente, que a consumidora afetada pela fraude fora submetido a cobrança indevida, ficando alijada da livre utilização do valor da sua aposentadoria, o havido, a par de determinar a declaração da inexistência do negócio e sua liberação dos efeitos que experimentara, sujeitando-a a efeitos lesivos derivados do fato de que fora responsabilizado por obrigação que não assumira e por ilícito que não praticara, provocando-lhe desassossego, angústia e desequilíbrio emocional e afetando sua credibilidade e bom nome, enseja o aperfeiçoamento do fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cuja realização é da responsabilidade da fornecedora que protagonizara os fatos lesivos.
3. O dano moral, afetando os atributos da personalidade da ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
4. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao ofendido.
5. Constante, no bojo da ação de qualquer natureza, pretensão de natureza condenatória que vem a ser parcialmente acolhida, os honorários advocatícios devidos aos patronos das partes como contrapartida pelos serviços que realizaram, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, pois traduza o proveito econômico obtido, salvo se soar irrisório, e, assim, não divisada essa excepcionalidade, observando a sentença os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador processual na ponderação do êxito e decaimento obtidos, o arbitramento, ainda que ocorra no percentual legal mínimo, não comporta adequação (CPC, art. 85, §§2o e 8o).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.